Tribunal: TCU
Processo: 008.388/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso n°0123/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, contra Raimundo Nonato Costa Neto e Construtora Digão Ltda., em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos mediante o Termo de Compromisso 123/2009, celebrado com o Município de Turiaçu/MA, que teve por objeto a execução de sistema de abastecimento de água; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Raimundo Nonato Costa Neto e Construtora Digão Ltda. e dar prosseguimento ao processo, nos termos do art.12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Raimundo Nonato Costa Neto e Construtora Digão Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'b' e 'c', 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), a devolução das referidas quantias à Fundação Nacional de Saúde: 9.2.1. Raimundo Nonato Costa Neto, em solidariedade com a Construtora Digão Ltda.: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 315.284,00 20/8/2012 297.700,00 11/9/2012 2.300,00 23/8/2012 9.2.2. Raimundo Nonato Costa Neto individualmente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 4.716,00 20/8/2012 9.3. aplicar a Raimundo Nonato Costa Neto e à Construtora Digão Ltda., multas individuais nos valores a seguir discriminados, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das respectivas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, entre a data do presente acórdão e a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Raimundo Nonato Costa Neto 400.000,00 Construtora Digão Ltda 350.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, aos responsáveis, ao Município de Turiaçu/MA e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.